Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717278-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA FABIOLA SERAFIM BABY IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por BARBARA FABIOLA SERAFIM BABY contra ato do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e do DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, consistente na determinação de que a Impetrante realize em Goiânia/GO as provas do Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal deste eg. Tribunal – Edital no 01/2022, para o cargo/especialidade de Analista Judiciário – Área Judiciária. Noticia a Impetrante que, em 04/04/2022, comprou passagens áreas para si e seus dois filhos menores de idade de São Paulo/SP, onde reside, para Brasília/DF, a fim de realizar a prova do concurso público em epígrafe, marcada para o dia 29/05/2022, às 08h. Afirma que seu filho mais novo possui apenas 08 (oito) meses de idade e ainda está na fase de amamentação, razão pela qual precisa acompanhá-la durante a viagem. Destaca que os seus genitores residem em Brasília e, assim, seus filhos permaneceriam com os avós durante a realização da prova. Assevera que, no dia 27/05/2022, ao acessar o sítio eletrônico da organizadora do certame, foi surpreendida com a informação de que seu local de prova seria em Goiânia/GO e que “Com o tempo exíguo, pois o vôo para Brasília era às 14h30, ainda tentou buscar hospedagem e locação de veículo e bebê conforto, conversar com familiares para verificar se alguém poderia acompanhá-la, mas não obteve sucesso, pois a cidade de Goiânia está com as vagas em hotéis esgotadas e sua mãe, que está se recuperando de uma cirurgia dentária, não poderia se deslocar por tanto tempo para acompanhá-la” (Num. 35740622 - Pág. 2). Diz que entrou em contato com a Fundação Getulio Vargas, porém não obteve êxito no seu pedido de que sua prova fosse realizada em Brasília. Defende que a realização da prova em Goiânia/GO viola os direitos à proteção da maternidade e da infância, assegurados pelo art. 6o, da Constituição Federal. Aduz que “seja considerado não só o seu direito de realizar a prova, mas também o dever de cuidado com os seus filhos, pois, para o caso específico da impetrante, a medida imposta pela Administração revela-se desproporcional, uma vez que entra em choque com os direitos fundamentais de proteção à maternidade e à infância” (Num. 35740622 - Pág. 5). Por fim, requer a concessão de liminar “para suspender o ato que determinou que a impetrante realize a prova do concurso do TJDFT regido pelo Edital 1/2022 em Goiânia-GO, determinando às autoridades coatoras que ela o faça em Brasília-DF” (Num. 35740622 - Págs. 6/7). No mérito, requer a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de Num. 35740623 a 35740629. Custas recolhidas (Num. 35740623 - Págs. 2/3). É o relatório. Decido. Sem embargo de eventual discussão sobre a legitimidade do Diretor Presidente da Fundação Getulio Vargas para figurar no polo passivo do presente Mandamus, a ser, se o caso, dirimida pelo Juiz natural do presente Feito, passo à análise da liminar pleiteada em sede de plantão. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que a possibilidade de realização das provas do Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios– Edital no 01/2022, de 28/01/2022, fora do Distrito Federal foi expressamente prevista no edital do certame, não padecendo, pois, num juízo perfunctório, de qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade. Destarte, as provas do concurso público em epígrafe estão previstas para serem realizadas no dia 29/05/2022, sendo que para o cargo de Analista Judiciário/Área Judiciária, para o qual a Impetrante se inscreveu, as provas terão início às 8h, no horário de Brasília. Especificamente quanto à cidade de realização das provas, verifica-se que o Edital no 01/2022, em seu item 2.4, dispôs que “Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos” (grifei). Nesse descortino, tem-se que, em cumprimento à previsão editalícia acima mencionada, a Fundação Getulio Vargas, organizadora do certame, publicou o seguinte comunicado na página de acompanhamento do concurso, no dia 29/04/2022, in verbis: “A Fundação Getulio Vargas comunica a todos os candidatos inscritos no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em virtude da quantidade de candidatos inscritos, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO, conforme subitem 2.4 do Edital de Abertura: ‘2.4 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos.’ Com o intuito de viabilizar a organização de todos os candidatos, informamos antecipadamente que: 1) os candidatos residentes no DF prestarão provas no DF; 2) os candidatos residentes em GO prestarão provas no DF, em Valparaíso/GO ou Goiânia/GO; 3) os candidatos residentes em MG prestarão provas no DF ou em Goiânia/GO; 4) os candidatos residentes nas demais Unidades da Federação prestarão provas na cidade de Goiânia/GO. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a este Concurso Público, divulgados integralmente no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjdft22, a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. Publicaremos o cartão de confirmação com o local de provas de cada candidato no menor tempo possível. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Fundação Getulio Vargas” (grifei). Dessa forma, tendo em vista que a Impetrante reside no estado de São Paulo, tendo sido essa a informação por ela prestada à organizadora do certame no momento de sua inscrição, sua prova deve ser realizada na cidade de Goiânia/GO, conforme disposto no comunicado acima transcrito. Nessa toada, as alegações da Impetrante voltam-se para a tentativa de demonstrar, de plano, a existência de nulidade e desproporcionalidade na previsão editalícia que possibilitou a realização das provas fora do Distrito Federal. Ocorre que, levando-se em conta a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo ora questionado, forçoso reconhecer que, a princípio, não se vislumbra a presença de nulidade clara e evidente, conforme afirmado pela Impetrante, uma vez que, em uma análise perfunctória própria desse momento processual, constata-se que o item 2.4 do Edital no 01/2022 não apresenta máculas. E isso porque, inicialmente, ao contrário do que afirma a Impetrante, a mera previsão no edital de concurso público no sentido de que as provas do certame possam ser aplicadas em cidades diferentes da sede do órgão público responsável pelas vagas não padece, a princípio, de qualquer ilegalidade, tampouco se afigura medida desproporcional. Ao revés, a referida possibilidade, desde que previamente prevista no edital do concurso, tal como no caso dos autos, insere-se num juízo de discricionariedade administrativa, uma vez que compete à autoridade responsável pela realização do certame a análise sobre a oportunidade e conveniência de realização de provas em mais de uma cidade, levando em conta, por exemplo, o número de inscritos e a logística de alocação dos candidatos na cidade sede do órgão. Nesse sentido, conforme consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora do certame, constata-se que houve um elevado número de inscritos no concurso público em questão - 132.463 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e três) candidatos -, o que, ao que tudo indica, justifica a afirmação da FGV no sentido de que “Em razão das viabilidades logísticas, não se faz possível alterar o local de prova designado a cada candidato” (Num. 35740629 - Pág. 1) e possibilita que, nos exatos termos do item 2.4 do edital, a prova seja realizada em localidades fora do Distrito Federal. Não bastasse isso, em que pese a Impetrante afirmar que apenas ontem (dia 27/05/2022) tomou conhecimento de que sua prova seria realizada em Goiânia/GO, constata-se que, conforme antes asseverado, desde o dia 29/04/2022 já havia a informação no portal do candidato de que as provas para não residentes no Distrito Federal, Goiás ou Minas Gerais seriam realizadas em Goiânia/GO. Destarte, não se pode olvidar que é de responsabilidade única e exclusiva do próprio candidato acompanhar as informações sobre o certame disponibilizadas pela organizadora do concurso, nos termos previstos no item 4.11 do edital: “A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados”. Nesse diapasão, tendo em vista que a possibilidade de realização de provas fora do Distrito Federal foi expressamente prevista no edital do concurso público e que, além disso, a organizadora do certame divulgou, com um mês de antecedência, que a Impetrante e demais candidatos não residentes no Distrito Federal, Goiás ou Minas Gerais deveriam realizar a prova em Goiânia/GO, não vislumbro, nesse momento, qualquer ilegalidade no ato coator. Ressalte-se, ainda, que eventual concessão da medida liminar ora pleiteada poderia configurar violação à isonomia entre os demais candidatos, o que não pode ser tolerado. Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2022. ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista